Tribunal: STJ
Processo: 0002155-20.2015.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879486 - SP(2025/0083476-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVAL EVANGELISTA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
CECILIA BEATRIZ VELASCO MALVEZI - SP304555
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA
JULGADA.
REVOLVIMENTOFÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido quando for possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, pois não se confunde julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com ausência
de prestação jurisdicional.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que modificar o entendimento alcançado pela Corte
de origem acerca da existência de coisa julgada demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
na via de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54228015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 3fb777f3-4ee7-4a83-90f4-c9774ea1d591

Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 3fb777f3-4ee7-4a83-90f4-c9774ea1d591

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879486 - SP (2025/0083476-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVAL EVANGELISTA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
CECILIA BEATRIZ VELASCO MALVEZI - SP304555
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA.
REVOLVIMENTOFÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido quando for possível observar que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, pois não se confunde julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou com ausência de prestação
jurisdicional.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que modificar o entendimento alcançado pela Corte
de origem acerca da existência de coisa julgada demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na
via de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52729390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: f0cf5f6c-71f5-4b33-86df-3598fbfc442f

Trata-se de agravo interno interposto por DIVAL EVANGELISTA
DE ARAUJO contra decisão, de minha relatoria, em que conheci do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 930
/934).
Em suas razões, a parte agravante insiste na negativa de prestação
jurisdicional, além de sustentar que "a discussão estabelecida em recurso especial se
alicerça na aplicação correta da lei; alega-se o malferimento da disciplina dos artigos 141,
337, §§1o a 4o, 492,
e §1o do 503, e 508, todos do CPC, conforme a desconsideração
caput
do objeto de cada lide, e das limitações legais inerentes ao pronunciamento judicial e à
eficácia da coisa julgada material" (e-STJ fl. 951), não cabendo a aplicação da Súmula 7 do
STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 983).
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já assentado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, muito menos negativa
de prestação jurisdicional, quando o acórdão "adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir
de modo integral a controvérsia posta" (AgRg no R Esp 1.340.652/SC, rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
13/11/2015)
No julgado recorrido, o Tribunal
decidiu de forma
a quo
suficientemente fundamentada sobre os temas apontados como olvidados, ressaltando que
(e-STJ fl. 858):
Com efeito, esta Turma, ao reconhecer a existência de coisa julgada e
restando prejudicada a apelação, o
extinguir o feito, sem resolução do mérito,
fez sob o entendimento de que, na hipótese em apreço, tem-se que a questão
relativa às contribuições a serem incluídas na base de cálculo do benefício
do autor já foi amplamente discutida, constituindo objeto de
pronunciamento judicial nos autos do processo autuado sob o no
2001.61.14.000475-5, em sede de embargos à execução, como se vê das
planilhas de cálculo apresentadas pelo , do parecer elaborado pela
Contadoria Judicial (ID 148416854 –
exequente (ID 148416854 – fls. 144/150)
fls. 171/179) e da r. sentença (ID 148416854 – fls. 181/182).
Documento eletrônico VDA52729390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: f0cf5f6c-71f5-4b33-86df-3598fbfc442f

Assim, reconheceu-se que, em ação anterior, já houve o efetivo debate e a
subsequente definição do período básico de cálculo a ser utilizado para a
aposentadoria do autor, o qual foi estabelecido em sentença não mais sujeita a
recurso. (Grifos acrescidos).

No mérito, o Tribunal
concluiu em sentido oposto ao
a quo
postulado, por consignar que há existência de coisa julgada, pois a questão relativa às
contribuições a serem incluídas na base de cálculo do benefício do autor já teriam
sido discutidas em ação precedente, estando preclusa a questão, conforme já destacado
acima.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
ROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§
ART. 489,
1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 /STF.
ALEGADA AFRONTA AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA.
MANUTENÇÃO.
[...]
4. Rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem a respeito dos limites
objetivos da coisa julgada formada nos autos do título judicial que embasa a
subjacente execução - de modo concluir que seu objeto seria diverso daquele
contido na Execução n. 2004.71.00.016422-5, movida contra o INSS e a UNIÃO
- demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1.813.130/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
29/11/2021,
2/12/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
COISA
JULGADA.
IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO
PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS LE GAIS. RECONHECIMENTO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AVERBAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52729390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: f0cf5f6c-71f5-4b33-86df-3598fbfc442f

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS visando à condenação do demandado a conceder a aposentadoria
por tempo de serviço/contribuição. Na sentença, o processo foi julgado extinto
em virtude da ocorrência da coisa julgada. No Tribunal a quo, a sentença foi
parcialmente reformada.
II - Na hipótese dos autos, o decisum foi claro no sentido de que a análise da
pretensão da parte agravante encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal,
especialmente no que tange ao reexame de ofensa à coisa julgada.
III - Ademais, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais,
pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo
legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada
a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
[...]
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.366.151/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
10/12/2021)
Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada em razão
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52729390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:25
Código de Controle do Documento: f0cf5f6c-71f5-4b33-86df-3598fbfc442f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.486 / SP
Número Registro: 2025/0083476-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021552020154036114 201561140021557 201800469715 21552020154036114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVAL EVANGELISTA DE ARAUJO
ADVOGADOS : FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
CECILIA BEATRIZ VELASCO MALVEZI - SP304555
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVAL EVANGELISTA DE ARAUJO
ADVOGADOS : FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
CECILIA BEATRIZ VELASCO MALVEZI - SP304555
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 334c316d-4fd0-43d1-967b-cdacb15f08ed

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 334c316d-4fd0-43d1-967b-cdacb15f08ed